Tribunal: TJDFT
Processo: 0739994-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0739994-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. D. C. V. REPRESENTANTE LEGAL: JOSE RONALDO VIEIRA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos de mandado de segurança, indeferiu pedido de antecipação da tutela recursal, a fim de que a impetrante possa participar da 2a etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS), com base nos seguintes fundamentos, in verbis: No caso sob exame, é sabido que as regras do edital, quando amparadas pelo ordenamento jurídico, vinculam a todos os candidatos, assegurando-lhes isonomia e paridade de acesso aos graus mais elevados de ensino. Não há nenhum fato atribuível à impetrada que viole direito líquido e certo da impetrante; ao contrário, reafirma o edital e assegura isonomia entre os candidatos. O ocorrido é de se lamentar profundamente, mas não se pode atribuir ao CEBRASPE a desídia no pagamento da taxa de inscrição, a tempo e modo. Assim, por não vislumbrar, em sede de cognição não exauriente, respaldo que ampare o alegado direito ao pagamento extemporâneo, já que não houve qualquer equívoco ou atuação indevida imputada à impetrada, INDEFIRO A LIMINAR. (grifo nosso, id. 142960856). Irresignada, a agravante sustenta que o genitor se equivocou quanto à data de vencimento do boleto bancário referente à taxa de inscrição e deixou transcorrer a data fatal sem o devido pagamento. Defende que “é de forma amarga e infeliz que se encontra a agravante, ao lapso de aniquilar a oportunidade da vida, haja vista o PAS somente poder ser realizado uma única vez”. Pondera que a finalidade do Programa de Avaliação Seriada – PAS, não é financeira, mas sim o direito à educação por meio do acesso aos níveis mais elevados do ensino, escolhendo os melhores estudantes para integrar o corpo discente da UnB. Alega que inexiste prejuízo à agravada, porquanto teria realizado o depósito em juízo do valor da inscrição – ID 143145244, autos originários, antes mesmo da realização da prova. Entende que cabível e justo a concessão do writ a fim de que possa a agravante, ora impetrante, realizar no domingo, dia 12/12/2022, às 13:00 horas, a segunda etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS. Pede, em sede liminar, seja “inscrita na lista de inscritos para que realize nesse domingo dia 12/12/2022, ás 13h a prova do PAS/UNB, segunda etapa”. Preparo regular (id. 42081642). É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O edital de regência do PAS, lei interna da seleção, para o corrente ano de 2022, expressamente prevê prazo de pagamento da taxa de inscrição do certame (id 142874575). Estabelece, ademais, que eventuais problemas ocorridos entre o banco e o cliente, como ausência de fundos na conta corrente ou de comunicação entre o servidor da instituição financeira e o CEBRASPE, não podem ser invocados como razão para o não pagamento, dentro do prazo estipulado, da taxa de inscrição. Tais regras não incidem em qualquer espécie de ilegalidade, porquanto a banca examinadora necessita de recursos financeiros para a realização do exame de âmbito nacional, e que envolve a participação de milhares de discentes por todo o país. Portanto, não houve comprovação de ofensa a direito líquido e certo a amparar a impetração do writ. De mais a mais, como a realização do certame é composta por fases sequenciais, imperiosa se mostra a necessidade de organização do procedimento, sendo necessário fixar termo final para o recolhimento da taxa de inscrição, com a consequente desclassificação do candidato que, ao aceitar as cláusulas editalícias, deixar de cumprir com sua obrigação financeira. Logo, as disposições que fixam taxa de inscrição, bem como prazo para o recolhimento do estipêndio, não merecem qualquer objeção do ponto de vista legal, devendo ser fielmente cumpridos pelos candidatos inscritos, sob pena de inviabilizar a realização do certame, prejudicando os candidatos que cumprem com sua obrigação da forma estipulada. Entendimento contrário certamente ofende o princípio da isonomia. Nesse prumo, o primeiro argumento contrário a ser rechaçado é de que a discente agiu de boa-fé, e que a razão para o não pagamento da taxa de inscrição é atribuível exclusivamente ao genitor do candidato - seu assistente legal. Também não serve de argumento o fato de que a não inscrição no PAS tolhe o direito do candidato de ascender aos níveis mais elevados da educação, como preconizado na Constituição Federal. É nítida a confusão que se faz sob esse pretexto. A ascensão aos níveis mais altos da educação não se concretiza com o mero pagamento da taxa de inscrição. Na verdade, nada tem a ver, pois é apenas um dos requisitos para a realização de um exame vestibular. Apenas a título de argumentação, outro requisito é que o candidato seja classificado em posição dentro do número de vagas, para que possa cursar a universidade ou faculdade que deseja. E não se pode chegar à conclusão de que tal critério impede o discente de almejar aos níveis mais altos da educação, sob pena de inviabilizar todo o sistema de ensino superior. Sob outro vértice, se a recorrente não tivesse condições de arcar com o custo da inscrição, poderia requerer a gratuidade, o que não fez. Consequentemente, o não pagamento da taxa teve por causa a desídia do genitor da recorrente, a qual também não é motivo hábil a ensejar a prorrogação do prazo de pagamento. Logo, sob qualquer ótica, não há qualquer ilegalidade ou ato abusivo por parte do CEBRASPE, que merece ser anulado ou reformado em sede judicial. Qualquer posicionamento neste sentido representa invasão descabida por parte do Poder Judiciário no mérito administrativo, que não apresenta qualquer mácula de falta de razoabilidade ou proporcionalidade. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. Dispositivo Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator